Tribunal: TJPA
Processo: 0035960-40.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XII, ALÍNEA ?D?, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO A PARTIR DE DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE DA PARTE JUNTAR, A QUALQUER TEMPO, DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO DESENTRANHAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR A RESPEITO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JUIZ QUE ANUNCIOU A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NOS TERMOS DO ART. 330, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO AUTOR. PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO APÓS POUCO MAIS DE 1 (UM) ANO DO ANÚNCIO DE JULGAMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A CARACTERIZAÇÃO DE REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. O JUÍZO DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. EVIDENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ________- - DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.
1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035960-40.2011.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE ROBERTO PONTES PIMENTEL.
ADVOGADO:
MARIA JOSÉ CABRAL CAVALLI - OAB/PA nº 3.191.
AGRAVADO:
VIAÇÃO PRINCESA DO SALGADO LTDA.
AGRAVADO:
JEAN WAGNER LOBO OLIVEIRA.
ADVOGADO:
MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA - OAB/PA Nº 19.769.
DEFENSOR PÚBLICO:
EDUARDO ANDRÉ DE AGUIAR LOPES
RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XII, ALÍNEA ¿D¿, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO A PARTIR DE DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE DA PARTE JUNTAR, A QUALQUER TEMPO, DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO DESENTRANHAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR A RESPEITO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JUIZ QUE ANUNCIOU A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NOS TERMOS DO ART. 330, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO AUTOR. PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO APÓS POUCO MAIS DE 1 (UM) ANO DO ANÚNCIO DE JULGAMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
MÉRITO
. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A CARACTERIZAÇÃO DE REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. O JUÍZO DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. EVIDENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
o recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra os termos da decisão monocrática de fls. 121/129, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035960-40.2011.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE ROBERTO PONTES PIMENTEL.
ADVOGADO:
MARIA JOSÉ CABRAL CAVALLI - OAB/PA nº 3.191.
AGRAVADO:
VIAÇÃO PRINCESA DO SALGADO LTDA.
AGRAVADO:
JEAN WAGNER LOBO OLIVEIRA.
ADVOGADO:
MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA - OAB/PA Nº 19.769.
DEFENSOR PÚBLICO:
EDUARDO ANDRÉ DE AGUIAR LOPES
RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
ESPÓLIO DE ROBERTO PONTES PIMENTEL
, nos autos da
Ação de Indenização
movida em desfavor de
VIAÇÃO PRINCESA DO SALGADO LTDA
e
JEAN WAGNER LOBO OLIVEIRA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às
fls. 121/129
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para fins de julgar improcedente os pedidos elencados pelo Autor.

Em suas
razões

(fls. 130/134)
, o Recorrente aduz, em síntese, pela inexistência de fundamento legal que abarque o julgamento monocrático da demanda. Em seguida, aduziu que os documentos utilizados pelo Relator para dar provimento ao apelo foram juntados com contestação apresentada de forma intempestiva, bem como não foram objetos do devido contraditório pela parte Autora, fato este que, inevitavelmente, implicaria em cerceamento de defesa. Ao final, aduz que em razão da decretação da revelia das partes, as alegações do Autor foram consideradas verdadeiras, pelo que o direito ao recebimento de indenização deve prevalecer.

Contrarrazões
apresentada às
fls. 138/146,
tendo Agravado Jean Wagner Lobo Oliveira requerido, em síntese, o desprovimento do recurso.

Mesmo tendo sido devidamente intimada, a empresa Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XII, ALÍNEA ¿D¿, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO A PARTIR DE DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE DA PARTE JUNTAR, A QUALQUER TEMPO, DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO DESENTRANHAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR A RESPEITO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JUIZ QUE ANUNCIOU A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NOS TERMOS DO ART. 330, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO AUTOR. PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO APÓS POUCO MAIS DE 1 (UM) ANO DO ANÚNCIO DE JULGAMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
MÉRITO
. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A CARACTERIZAÇÃO DE REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. O JUÍZO DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. EVIDENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, consigno ser descabida a alegação do Recorrente de que o recurso de apelação (fls. 87/96) não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XII, alínea ¿d¿, do Regimento Interno do TJPA - RITJPA. Vale dizer, ainda, que o
decisium
ora atacado foi fundamentado em entendimento firmado no âmbito do C. STJ e deste E. TJPA, no sentido de que cabe ao Autor a comprovação adequada da culpa que atribui ao Réu, bem como de que a culpa exclusiva da vítima é apta a afastar o direito ao recebimento de indenização.

Assim, REJEITO a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático do referido apelo.

Ainda em sede de
preliminar
, o Agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que este Relator teria fundamento seu entendimento, precipuamente, em documentos que foram juntados por um dos Réus em contestação extemporânea, bem como de que não lhe foi oportunizada a possibilidade de se manifestar a respeito dos mesmos. Sobre o assunto, tenho a ressaltar o seguinte.

De início consigno que não há previsão legal no sentido de que os documentos juntados com contestação extemporânea e, até mesmo, a própria resposta intempestiva, devam necessariamente serem desentranhados do processo. Com efeito, tanto o Código de Processo Civil de 1973 como o atual, preveem que a parte pode, a qualquer tempo, proceder a juntada de documento nos autos a fim de contrapor os fatos produzidos nos autos, nos termos do art. 435, do CPC/2015 (com correspondência no art. 397, do CPC/1973). Corroborando com o exposto, confira-se os seguintes precedentes do STJ:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - QUESTÃO PROCESSUAL - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ALÉM DO PRAZO LEGAL - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
II - O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia.
O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos
, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
(AgRg no Ag 1074506 / RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, publicado no DJe em 03/03/2009)
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO DETERMINADO.
EXCEÇÃO DA PROCURAÇÃO E DOS DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAM.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.
- Ao órgão julgador
é permitido ordenar a permanência, nos autos, da procuração e dos documentos que acompanham a contestação
, não obstante a intempestividade desta. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp 556937 / SP, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, publicado no DJe em 05/04/2004)

Por sua vez, no tocante a alegada falta de oportunização ao Autor para se manifestar a respeito dos documentos de fls. 55/76, fato este que, no seu entender, lhe implicou prejuízos, tenho a esclarecer o seguinte.

Logo após a apresentação da contestação intempestiva, o juiz de piso aplicou a pena de confissão e revelia aos Réus, quanto a matéria de fato articulada na inicial. Vale dizer, ainda, que na mesma decisão (fls. 77), o magistrado de base indicou expressamente que procederia ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, II, do CPC/2015. Contra esta decisão,
o Autor não manejou qualquer irresignação
dentro do prazo legal. Pouco mais de 1 (um) ano após a mencionada decisão, o juízo
a quo
prolatou a sentença que, então, julgou procedente os pedidos elencados na exordial, pautando-se, principalmente, na constatação da presunção relativa de veracidade das alegações do Autor, ante a aplicação da pena de revelia e confissão ficta.

Desse modo, pelo breve histórico fático-processual, entendo que é preclusa a alegação do Autor no tocante ao seu cerceamento de defesa, em decorrência de não manifestação sobre os documentos juntados com a contestação intempestiva, eis que o juízo de piso anunciou que iria julgar antecipadamente a lide e, não tendo a parte se insurgido no momento oportuno, conclui-se que ela aceitou se submeter ao julgamento do processo no estado em que se encontrava, pelo que se torna descabida a suscitação de nulidade na presente via recursal. Neste sentido, salienta-se que a parte não pode ¿guardar¿ a alegação de nulidade de ato / questão processual para momento que mais lhe convir, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva, o qual não tolera o uso do processo como instrumento difusor de estratégias. Sobre o assunto:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE TARDIA. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
2. Segundo jurisprudência desta Corte, "
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável,
configura a chamada nulidade de algibeira, rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
"
(AgInt no AREsp 1401347/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020).
(STJ - AgInt no REsp 1590951 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe em 26/10/2020)

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, consigno que as razões do Agravante não são suficientes para fins de alterar meu convencimento, formado no sentido de que os autos possuem alegações e provas que permitem inferir, com segurança, pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima no evento fatídico que ceifou a vida de Roberto Pontes Pimentel.

Por oportuno, destaco que o C. STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando a parte insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente agravo interno, a saber:
¿Antes de mais nada, é importante ressaltar que a revelia não implica, necessariamente, a procedência da ação, devendo ser analisada a demanda como um todo. Nesse sentido, conforme iterativa jurisprudência do STJ, mostra-se harmonizada a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia com os elementos de prova, conforme arrestos abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa.
3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia ou da falta de impugnação é relativa. Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Precedente.
4. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento." (AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018)
. 3. O acórdão recorrido reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, observando que a prova documental é insuficiente para elucidação da questão e não traz convicção sobre os fatos da lide, sendo necessária a instrução probatória. Reapreciar a ocorrência de cerceamento de defesa e a mitigação dos efeitos da revelia demandaria, necessariamente, a incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)
Feita essa consideração, e voltando-me para os documentos existentes nos autos, verifico que no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, juntado às
fls. 64/66
, o agente de trânsito responsável pela perícia do local, concluiu que o veículo pilotado pela vítima foi o causador do acidente em questão.
Em que pese a decretação da revelia, não se pode deixar de lado tal documento, uma vez que foi emitido pela autoridade de trânsito competente, gozando de relativa presunção de veracidade.
Por outro lado, também observo que os documentos juntados com a inicial, também não foram capazes de fornecer substrato para se concluir pela culpa dos requeridos.
Apesar de reconhecer que não há necessária repercussão da sentença criminal no juízo civil, conforme fundamentado alhures, não se pode deixar de mencionar que o juízo criminal absolveu
sumariamente
o acusado
JEAN WAGNER LOBO OLIVEIRA,
nos termos do art. 397, inc. I, CPP
.
Diante de tais considerações, analisando os documentos juntados pela parte autora, bem como, os demais apresentados no curso do processo, percebo que o autor/recorrido não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC/1973, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nesse sentido já se manifestou esta E. Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - ATROPELAMENTO EM RODOVIA - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR IMPROCEDÊNCIA
.
I - Cabe ao autor a comprovação adequada da culpa que atribui ao suplicado. A ausência de prova suficiente conduz a rejeição do pedido
. Sentença de improcedência que deve ser mantida. II - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2012.03474360-20, 114.107, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-11-12, Publicado em 2012-11-19)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.
1. Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73
. 2. Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida. (2018.01955018-13, 189.887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO MOTORISTA. ÔNUS DO AUTOR - ART. 333, INCISO I, DO CPC/73
.
1. Inexistência de prova capaz de atribuir qualquer responsabilidade pelo evento danoso ao motorista do veículo automotor. Exclusão da responsabilidade civil
.
2. Recurso Conhecido e Provido. Sentença reformada integralmente, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais. Cobrança suspensa, devido ao autor se beneficiário da assistência judiciária gratuita. (2018.02458350-16, 192.452, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-19)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELADO E O DANO SOFRIDO PELO APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.
1 - A procedência do pleito indenizatório está diretamente ligada à observância dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário a identificação dos mesmos diante do contexto fático-probatório trazido à baila, não se tendo como no presente caso, atribuir responsabilidade do acidente ao apelado, diante da inexistência da comprovação do liame subjetivo entre a conduta do recorrido e o acidente automobilístico.
2-Destarte, sendo subjetiva a responsabilidade do réu, ora apelado, e não havendo prova da culpa do mesmo no acidente que causou a amputação da perna esquerda do recorrente, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3-Recurso conhecido e improvido. (2016.01482338-11, 158.252, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-20)
Portanto, entendo que no presente caso a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante determina o art. 333, inc. I, CPC/1973, bem como, pela farta jurisprudência acima mencionada, razão pela qual o apelo ora analisado merece ser acolhido.¿

Outrossim, importante se faz transcrever no presente
decisium
alguns trechos da sentença proferida no juízo criminal, nos autos do processo nº 0004395-57.2008.814.0201, a qual absolveu o Agravado (Jean Wagner Lobo Oliveira), motorista do ônibus com o qual a vítima colidiu, a saber:
¿A testemunha Maria de Nazaré Melo dos Reis, passageira do ônibus, dá sua versão dos fatos, atribuindo à responsabilidade do acidente à vítima (fl. 57), vejamos:
`que a depoente lembra que era passageira do ônibus de placa JVE-1748 da empresa Viação Princesa do Salgado, linha Icoaraci / Presidente Vargas que seguia pela rodovia Arthur Bernades sentido Icoaraci para o Centro, com velocidade em torno de 40km/h, estando a sua frente uma carreta e atrás do ônibus vinha um motociclista; que em dado momento o condutor do ônibus resolveu ultrapassar a carreta e assim tomou a ação de fazê-lo. Contudo, em dado momento
o motociclista tomou a ação de fazer a mesma ultrapassagem, ficando entre o ônibus e a carreta, mas infelizmente veio a bater na carreta,
perdendo o equilíbrio da motocicleta e indo parar embaixo do ônibus¿
A testemunha Fabio Vilhena de Araújo, cobrador do coletivo, também conta como os fatos ocorreram,
in verbis:
`trabalhava como cobrador no ônibus da empresa acima citada... que era dirigido pelo motorista Jean Wagner Lobo Oliveira e seguia pela rodovia Arthur Bernardes sentido Icoaraci para o centro com velocidade em torno de 40km/h, pois, a frente do ônibus seguia uma carreta; frisa que em dado momento
o motorista resolveu ultrapassar a carreta e assim tomou a ação de realizar a ultrapassagem, eis que
surgiu um motociclista que num ato imprudente resolveu também ultrapassar a carreta, ficando entre o ônibus e a carreta, mas simplesmente o motociclista veio a tocar na lateral da carreta, perdendo o equilíbrio e indo parar embaixo do ônibus
; que ocorreu gritos de pessoas naquela ocasião e o motorista parou o carro¿.¿

Por fim, destaco que a conclusão do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT (fls. 64/65-verso) realizada pelo agente de trânsito competente converge, integralmente, com os depoimentos acima transcritos.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. 121/129.

É como voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO